Tribunal: TJBA
Processo: 8025887-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025887-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO SILVA CAMPOS e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, DIEGO SILVA SOUZA, LEANDRO NEVES DE SOUZA, RAPHAEL DE AZEVEDO ANDRADE

APELADO: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO NEVES DE SOUZA, RAPHAEL DE AZEVEDO ANDRADE, DIEGO SILVA SOUZA, IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA DE FORNECIMENTO DA PROPOSTA ANUNCIADA. PROPAGANDA ENGANOSA CONFIGURADA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO DANO MORAL FIXADO. PROPORCIONALIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por dano moral. A sentença reconheceu a ilegalidade do ato praticado pela ré, condenando-a ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos extrapatrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o anúncio veiculado configura propaganda enganosa lesiva ao consumidor; (ii) analisar a possibilidade de majoração do valor fixado a título de dano extrapatrimonial; e (iv) averiguar a aplicação da teoria da apreciação equitativa aos honorários sucumbenciais com base na irrisoriedade do proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a conduta ilícita da empresa ré que se recusou a cumprir a oferta nos exatos termos anunciados, ocasionando a frustração das legítimas expectativas do consumidor.

4. No caso, necessária a manutenção do valor arbitrado a título de dano moral em razão da proporcionalidade entre a verificação do desvio produtivo e do reduzido valor do bem que se buscou a aquisição.

5. Para mais, acolho a tese de aplicação dos honorários com base na apreciação equitativa, definindo-se o valor fixo de R$2.000,00 diante da baixa complexidade da demanda e da necessidade de afastar o enriquecimento sem causa do profissional atuante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para alterar o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais e fixá-los com base na apreciação equitativa no importe de R$2.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025887-60.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDUARDO SILVA CAMPOS e outros e como apelada SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR23E